Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-12.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800749-12.2026.8.14.0000

PACIENTE: OBERLAN FERREIRA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E FRAUDE PROCESSUAL. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO E RISCO DE INTERFERÊNCIA NAS INVESTIGAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA O INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO HUMANITÁRIO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE FILHO MENOR DO INVESTIGADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS RESPONSÁVEIS PELO CUIDADO DO INFANTE. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de investigado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/PA que decretou sua prisão temporária nos autos de cautelar inominada criminal instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e fraude processual (art. 347 do Código Penal). Segundo os autos, as investigações apuram duplo homicídio ocorrido na zona rural do município de Anapú/PA, havendo indícios de que o paciente teria atuado no apoio logístico ao suposto mandante do crime e participado de condutas destinadas à ocultação de provas e intimidação indireta de testemunhas. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão temporária, alegando fato superveniente de natureza humanitária consistente na internação hospitalar de seu filho menor, de 13 anos de idade, pugnando pela revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária foi decretada e mantida em conformidade com os requisitos do art. 1º da Lei nº 7.960/1989; (ii) estabelecer se a internação hospitalar do filho menor do investigado configura circunstância excepcional apta a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão temporária constitui medida cautelar de natureza investigativa admitida quando imprescindível para o inquérito policial e quando presentes fundadas razões de autoria ou participação do investigado em crimes graves.

4.

No caso concreto, há elementos informativos que indicam a possível participação do paciente no duplo homicídio investigado, especialmente quanto ao apoio logístico ao suposto mandante e à utilização indevida de estrutura estatal para retirada de objetos e ocultação de provas.

5.

Há ainda indícios de que o investigado, juntamente com outros policiais militares, realizou rondas reiteradas e injustificadas em residências de familiares das vítimas, circunstância que pode caracterizar intimidação velada de testemunhas e tentativa de embaraço às investigações.

6.

Tais elementos evidenciam a imprescindibilidade da prisão temporária para assegurar o regular andamento das investigações e evitar interferência na colheita de provas.

7.

As condições pessoais favoráveis do investigado, como residência fixa, vínculo funcional e ausência de registros disciplinares, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.

8.

A substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, uma vez que a medida prevista na Lei nº 7.960/1989 possui finalidade específica voltada à preservação da investigação criminal.

9.

A internação hospitalar do filho menor do paciente, embora circunstância sensível e digna de consideração, não configura situação excepcional apta a afastar a medida cautelar, especialmente diante da existência de outros familiares responsáveis pelo acompanhamento do menor durante o período de internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão temporária é medida legítima quando demonstrada sua imprescindibilidade para o regular desenvolvimento das investigações e a existência de indícios de autoria em crimes de elevada gravidade.

2.

A possibilidade de interferência do investigado na produção de provas ou na oitiva de testemunhas constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão temporária.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos na Lei nº 7.960/1989.

4.

A internação hospitalar de filho menor do investigado não constitui, por si só, circunstância excepcional apta a justificar a revogação da prisão temporária quando demonstrada a existência de outros responsáveis pelos cuidados do infante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, 93, IX, e 227; CP, arts. 121, §2º, IV, 344 e 347; CPP, arts. 647 a 667; Lei nº 7.960/1989, art. 1º; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 864.321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 956.607/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
OBERLAN FERREIRA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 0800026-64.2026.8.14.0138.

Consta dos autos que o paciente teve prisão temporária decretada, no curso de investigação que apura, em tese, a prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, bem como dos delitos tipificados nos
arts. 344 e 347 do Código Penal.

Segundo narrado na impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia temporária, argumentando que teria surgido fato novo de natureza humanitária, consistente na internação hospitalar do filho do paciente, Wérick Augusto da Cruz Rocha, de 13 anos de idade, ocorrida em 14 de janeiro de 2026, no Hospital Municipal São Rafael, no município de Altamira/PA.

Alega a impetrante que o menor teria sido admitido na unidade hospitalar apresentando quadro de dispneia associada à tosse, cianose periférica, perda ponderal significativa, disfagia e hipoatividade, permanecendo internado para investigação diagnóstica, inclusive com realização de exames complementares e acompanhamento médico especializado, sem previsão de alta hospitalar.

Sustenta, nesse contexto, que a manutenção da prisão temporária do paciente violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e do melhor interesse da criança, razão pela qual requer a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar foi inicialmente apreciada em plantão judicial pelo Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, que declinou da competência por entender não se tratar de matéria urgente fora do expediente forense.

Redistribuído o feito, foi submetido à apreciação da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, em razão de afastamento funcional da relatora originária, tendo sido indeferido o pedido liminar, por ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

O juízo de origem prestou informações.

Após, remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que, in
casu,
não foi suficientemente demonstrada nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Da análise dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão temporária do paciente encontra-se lastreada em fundamentos concretos, em consonância com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio, especialmente o
art. 1º da Lei nº 7.960/1989
, que disciplina a medida cautelar de natureza investigativa.

Nos termos do referido diploma legal, a prisão temporária poderá ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do investigado em crimes de especial gravidade.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão temporária, não é diferente, devendo a decisão demonstrar, de forma concreta, a presença dos requisitos legais que justificam a medida excepcional.

No caso em apreço, a manutenção da custódia temporária encontra-se devidamente fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e na imprescindibilidade da medida para o regular prosseguimento das investigações, especialmente diante da gravidade dos fatos apurados.

Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, a investigação policial apura a ocorrência de duplo homicídio qualificado, no qual as vítimas Arionildo Cavalcante Ferreira e Celi Silva Ferreira teriam sido sequestradas e posteriormente encontradas sem vida na zona rural do município de Anapú/PA.

No curso das diligências realizadas no âmbito do inquérito policial, foram colhidos elementos informativos que indicam a possível participação do paciente na empreitada criminosa, notadamente em razão de sua atuação, em tese, voltada ao apoio logístico ao suposto mandante do crime, com utilização indevida da estrutura estatal para retirada de objetos e ocultação de provas pertencentes a estabelecimento comercial vinculado ao investigado.

Consta ainda que o paciente, juntamente com outros policiais militares investigados, teria realizado rondas reiteradas e injustificadas nas residências e locais de frequência de familiares das vítimas, circunstância que, em tese, configuraria forma de intimidação velada a testemunhas e possível embaraço às investigações em curso.

Tais circunstâncias evidenciam não apenas a presença de indícios suficientes de participação do paciente na empreitada criminosa, mas também a necessidade da medida cautelar para assegurar o regular desenvolvimento das investigações, sobretudo diante da possibilidade de interferência na colheita de provas e na oitiva de testemunhas.

A jurisprudência pátria admite a decretação da prisão temporária quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para a investigação criminal e a existência de fundadas razões de autoria, especialmente em hipóteses que envolvem crimes graves e risco de obstrução da atividade investigativa, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE VIABILIZAR AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
"o instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal." (RHC n. 144.813/BA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021)
. (...)

(STJ - AgRg no HC: 864321 SP 2023/0389220-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023) (G.N.)

Nesse cenário, a manutenção da prisão temporária mostra-se medida necessária e proporcional assegurar a efetividade da investigação diante das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a defesa sustenta que a prisão temporária teria perdido sua utilidade, uma vez que já teriam sido cumpridos mandados de busca e apreensão e colhidos elementos probatórios relevantes.

Contudo, a análise acerca da imprescindibilidade da prisão temporária deve considerar o estágio das investigações e o risco de interferência na produção probatória, sobretudo em casos que envolvem crimes graves e possível participação de agentes públicos.

No presente caso, as circunstâncias narradas nos autos indicam que o paciente, em razão de sua função policial, possui potencial influência sobre testemunhas e sobre o próprio andamento das investigações, circunstância que justifica a manutenção da custódia cautelar neste momento.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, bem como à alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de afastar a medida cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia temporária para o regular desenvolvimento das investigações, como se verifica no caso em análise.

Com efeito, os fundamentos que embasaram a decretação e a manutenção da prisão temporária permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando a continuidade da medida, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos investigados e da necessidade de resguardar a eficácia das diligências investigativas em curso.

Ressalte-se que a alegação de que o paciente possui residência fixa, vínculo funcional estável e ausência de registros disciplinares não é suficiente, por si só, para afastar a custódia cautelar, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para o regular andamento da investigação criminal.

Do mesmo modo, não se mostra cabível, nesta fase investigativa, a substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a medida prevista na Lei nº 7.960/89 possui finalidade específica voltada à preservação da investigação criminal em crimes de elevada gravidade, não se confundindo com as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA INVESTIGAÇÕES. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que conheceu em parte do writ lá interposto, denegando-lhe a ordem. 2. Imputa-se ao paciente a prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e receptação (arts. 155, § 4º, e 180, caput, do Código Penal; e art. 2º da Lei nº 12.850/2013). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a prisão temporária foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais de imprescindibilidade para as investigações e indícios de autoria;(ii) analisar a alegação de ausência de contemporaneidade da medida, considerando o lapso temporal entre os fatos delituosos e a decretação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam sua necessidade para aprofundamento das investigações e individualização das condutas dos envolvidos, nos termos do art. 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989 .5. O Tribunal de origem destacou que o grupo criminoso investigado apresenta divisão de tarefas e organização estável, sendo o paciente apontado como um dos líderes de atividades reiteradas de subtração e ocultação de cargas, o que justifica a segregação cautelar.6. A contemporaneidade da prisão está relacionada à necessidade da medida no momento de sua decretação, mesmo diante de fatos pretéritos, desde que os elementos de investigação demonstrem sua pertinência para o caso, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior .7
. A primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do paciente não afastam a decretação da prisão temporária quando a medida estiver fundamentada em elementos concretos de imprescindibilidade e periculosidade do agente para a ordem pública e para o desenvolvimento das investigações.8.
A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art . 93, IX, da Constituição Federal, do art. 1º da Lei nº 7.960/1989 e dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4109, não se verificando flagrante ilegalidade apta a justificar sua revogação.9 . A análise da alegada ausência de participação do paciente nos delitos não é cabível na via estreita do habeas corpus, demandando dilação probatória. IV. DISPOSITIVO10. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 956607 SP 2024/0408865-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) (G.N.)

Assim, as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar no caso concreto, sobretudo quando evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para assegurar o regular prosseguimento das investigações.

A defesa também sustenta que a prisão temporária deveria ser revogada em razão da internação hospitalar do filho menor do paciente, invocando, para tanto, os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.

De fato, a
Constituição Federal, em seu art. 227
, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos fundamentais, dentre eles o direito à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar. No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente consagra o princípio da proteção integral, determinando que todas as decisões que envolvam menores devem observar, primordialmente, a salvaguarda de seus interesses e de seu desenvolvimento pleno.

Todavia, embora a situação narrada pela defesa revele circunstância que naturalmente desperta sensibilidade e preocupação, não se verifica, no caso concreto, elemento capaz de afastar a necessidade da custódia cautelar.

Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o menor, embora hospitalizado, encontra-se devidamente assistido por sua genitora e por sua avó, inexistindo demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do infante ou que sua ausência impossibilite o acompanhamento médico e familiar necessário durante o período de internação.

Assim, não obstante a relevância dos princípios constitucionais invocados pela defesa, verifica-se que, no caso em análise, tais circunstâncias não configuram situação excepcional capaz de justificar, por si só, a revogação da prisão temporária.

Isso porque a medida cautelar foi decretada com fundamento na existência de indícios de participação do paciente em crimes de extrema gravidade, bem como na necessidade de assegurar o regular andamento das investigações, especialmente diante da possibilidade de interferência na apuração dos fatos.

Dessa forma, ainda que a situação familiar apresentada mereça consideração e sensibilidade por parte do Poder Judiciário, não se mostra suficiente, no presente momento, para afastar a imprescindibilidade da prisão temporária, a qual permanece necessária para garantir a efetividade das diligências investigativas e a adequada elucidação dos fatos.

Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem de Habeas Corpus.

Assim,
CONHEÇO do Habeas Corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão temporária do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026